Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE COMPENSAÇÃO. FILA DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. O pedido de compensação tributário é enviado à PGDF, que atualiza o valor do precatório apresentado, de acordo com a legislação vigente, e atesta a legitimidade da requisição e da cessão, conforme o caso, efetivando o encontro de contas entre crédito de precatório e débito da dívida ativa e validando o processo de compensação perante o tribunal competente para o pagamento utilizado. Em seguida o feito é enviado à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, cabendo ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal e ao Procurador-Geral do Distrito Federal, mediante expedição de ato conjunto, a homologação em caráter definitivo do pedido de compensação. Inteligência do art. 6o da Lei Distrital n. 938/2017.
2. Para efeito de consideração da liquidez e certeza dos créditos ofertados por titulares originais ou cessionários nas hipóteses de utilização da sistemática de compensação, deve se atentar que somente depois de emitida a 'certidão de compensação' pelo TJDFT o Procurador-Geral do DF e o Secretário de Fazenda providenciam, conjuntamente, a homologação da compensação.
3. Não se pode atribuir à Administração Tributária desídia no exame do pleito de compensação, se o precatório a que se busca compensar ocupa a posição no 1.852 na lista cronológica de pagamento gerida pelo TJDFT, aguardando-se a análise por esta Corte de Justiça, respeitando-se a ordem de pagamento prevista nas disposições constitucionais relativas ao pagamento de precatórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.